Tribunal: STF
Processo: ARE 1428085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. IMPLANTAÇÃO. PRIORIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. INTERESSES DA COLETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1. Remessa oficial e apelação de sentença que, confirmando os termos de liminar deferida, julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública manejada pelo IBAMA contra o Município de Limoeiro/PE, para condenar a edilidade a: a) no prazo de até seis meses, dar início às obras de implantação de aterro sanitário; b) no prazo de até um ano, concluir todas as obras físicas e instalações do aterro sanitário; c) no prazo de até três meses, contados a partir da licença ambiental de operação, iniciar a efetiva utilização do aterro sanitário, em conformidade com os parâmetros do CPRH; d) no prazo de até seis meses, apresentar um projeto de Recuperação de Área Degradada ou, no caso de inviabilidade, medida compensatória indicada pelo IBAMA. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973. 2. O Município, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) houve cerceamento do direito de defesa, visto que, além de não intimar o município/apelante para apresentar as alegações finais, a decisão vergastada suprimiu a instrução do processo, que poderia, em tese, oportunizar a comprovação de efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes pleiteados pela parte autora, ou mesmo de demonstrar que os prazos estipulados unilateralmente pelo IBAMA são incompatíveis não só com os recursos financeiros do ente federado, mas também com a elaboração de um projeto viável e responsável, capaz de atender ao comando da lei federal que disciplina a matéria sem comprometer o atendimento de outros direitos igualmente amparados constitucionalmente; b) acaso mantida a condenação, culminará em graves prejuízos para as políticas públicas às quais o ente federativo está obrigado a atender por força de lei, que demandam recursos cada vez mais escassos, notadamente, programas ligados à saúde, à educação e à ação social, que consomem a maior parte do orçamento local para o atendimento de direitos inafastáveis de índole constitucional. Aponta ausência de razoabilidade na sentença. 3. É certo que existem inúmeros benefícios advindos da implantação de aterro sanitário, não só ao meio ambiente como à coletividade do Município e de toda a região circunvizinha. Entretanto, prevalece o entendimento de que sua implantação é matéria inserida no âmbito do poder discricionário da Administração. Nesse passo, cabe à Administração Municipal, na gerência dos recursos disponíveis, priorizar necessidades da população alvo. 4. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração Municipal na tarefa de direcionar a aplicação das políticas públicas, muito menos impor imediata implantação de aterro sanitário, quando sabidamente se trata do ente federativo com maior carência de recursos financeiros. 5. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 0806139-89.2019.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data de Assinatura: 19/11/2019; PJE 0800287-58.2015.4.05.8202, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 19/02/2020. 6. Remessa oficial e apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Sem honorários (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (eDOC 109 – ID: 631a8939)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 167 e 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 135 – ID: f3e88f51)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, com base no princípio da separação dos poderes, julgou improcedente pedido consistente na determinação ao Município de Limoeiro da instalação de aterro sanitário. 



    Alega-se que a Lei federal nº 12.305/2010 concedeu prazo de 4 anos para a instalação pelos Municípios de aterros sanitários, o que demonstra que a matéria não está circunscrita à discricionariedade do administrador. Alega-se que a ausência da devida destinação do lixo constitui violação direta ao art. 225, § 3º, da CF.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, considerou que o Município recorrido não possui recursos suficientes para a execução das obras necessárias para a construção de um aterro sanitário. Concluiu que a matéria em análise se atém ao poder discricionário do administrador. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se à determinação de implantação de aterro sanitário. 



    É certo que existem inúmeros benefícios advindos da implantação de aterro sanitário, não só ao meio ambiente como à coletividade não só do Município como de toda a região circunvizinha. Entretanto, comungo do entendimento de que sua implantação é matéria inserida no âmbito do poder discricionário da Administração.



    Nesse passo, cabe à Administração Municipal, na gerência dos recursos disponíveis, priorizar necessidades da população alvo, não cabendo ao Judiciário substituí-lo na tarefa de direcionar a aplicação das políticas públicas, muito menos impor imediata implantação de aterro sanitário à Municipalidade, quando sabidamente trata-se do ente federativo com maior carência de recursos financeiros.



    (...)” (eDOC 109 – ID: 631a8939, p. 1-2)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Na espécie, a improcedência do pedido deduzido na ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à disponibilidade orçamentária do Município de Limoeiro. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1.343.181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1.375.629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente